Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA. FATURA ÚNICA. DÉBITOS PRETÉRITOS E CONSUMO ATUAL DE ENERGIA. SEPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o que prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se mostra viável a suspensão de fornecimento de energia nos casos de inadimplemento da fatura atual que inclui parcelas de débitos pretéritos renegociados, sob pena de contrariar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o corte no fornecimento de energia elétrica se restringe aos débitos atuais.
3. Revela-se devida a individualização dos débitos antigos e atuais, sob pena de onerar excessivamente o consumidor, evitando-se situação de inadimplência e, por conseguinte, interrupção do fornecimento de energia por falta de pagamento.
4. O valor fixado a título de astreintes pelo Juízo a quo, R$2.000,00, em caso de descumprimento da determinação de restabelecimento da energia elétrica; e de R$500,00, limitado ao valor de R$2.000,00, por atraso no cumprimento da obrigação de fornecimento em separado das tarifas mensais decorrentes da prestação de serviço e das parcelas do acordo de confissão de dívida, revela-se razoável e proporcional, tendo em vista a natureza das obrigações exigidas e a importância dos bens jurídicos tutelados.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.